Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701498-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA CRISTINA DIVINA DE SOUZA DA LUZ MAXIMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de análise da petição de emenda à inicial (ID 71395886) ao agravo de instrumento de com pedido de antecipação de tutela que foi indeferido. A agravante no recurso formula pedido (item b) de "TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI)". Todavia na emenda à inicial de ID 71395886 altera o pedido do item b para "TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR - QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)". Consta ainda no item "e" pedido de internação em leito de UTI. Contudo, as razões que conduziram o indeferimento da tutela de urgência persistem. A paciente autora recebe tratamento na UPA de Vicente Pires e aguarda transferência de leito hospitalar. Conforme documento de ID 71365305- Pág. 14, foi inserida na lista de espera de leitos, mas não há informação sobre a posição na fila nem a data da inclusão. Esse cenário em que a agravante está sob a responsabilidade e os cuidados da rede pública, somado à falta de informação sobre a lista de prioridade, impede, por ora, o deferimento do pedido de internação imediata mesmo que em leito hospitalar da rede privada, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da paciente, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA